Tribunal: TJDFT
Processo: 0751968-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DENEGAÇÃO LIMINAR DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INGRESSO NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO ANTES DA IDADE MÍNIMA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADPF 292. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A segurança foi denegada liminarmente na forma prevista no artigo 332 do Código de Processo Civil em razão de precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, que repelia a pretensão inicial. Por isto, não obrigatória a prévia intervenção do Ministério Púbico. Referido órgão seria intimado da decisão para exercer o controle do que ali restou decidido. Assim, a intervenção do Ministério Público nessas hipóteses é diferida, sendo que, quando intimado, pode exercer o controle da decisão por meio dos recursos próprios.
2. A parte agravante, nascida em 14.4.2022, busca ingressar no sistema público de educação, o que foi indeferido, uma vez que não atingiria a idade mínima exigida pela legislação em 31 de março do ano letivo de 2026. 2.1. Tal exigência da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, que é lastreada em legislação do Conselho Nacional de Educação, já foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 292. 2.2. Referido precedente do Supremo Tribunal Federal (no qual examinado o fundamento normativo utilizado pela Secretaria de Estado de Educação para indeferir o ingresso no impetrante na rede pública de educação por não ter atingido a idade mínima) tem força vinculante e deve ser seguido pelas instâncias inferiores na forma prevista no § 3o do artigo 10 da Lei 9.882/1999. 2.3. Esta Corte de justiça é hierarquicamente inferior ao Supremo Tribunal Federal. Assim, eventual afastamento de precedente vinculante das cortes superiores deve se dar via distinguishing ou overruling, assim como por meio de elementos fáticos e jurídicos supervenientes e que não puderam ser valorados pela corte de vértice, o que não se observou no caso em exame.
3. Recurso conhecido e não provido.